Tribunal: TJBA
Processo: 8000228-35.2023.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000228-35.2023.8.05.0253 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FIMARDELCINO AMORIM MALHEIRO Advogado(s): RHICK THARLLE TEIXEIRA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (4) Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ANDRE NIETO MOYA, FELICIANO LYRA MOURA, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, ALEXANDRE FIDALGO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO DETALHADO E DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas fundado na Lei nº 14.181/2021, sob os fundamentos de ausência de plano de pagamento e de comprovação de comprometimento do mínimo existencial. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o apelante se enquadra na definição legal de superendividado; e (ii) analisar se foram atendidos os requisitos procedimentais previstos nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugna os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010 do CPC. 4. O procedimento de repactuação previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC exige a apresentação, pelo consumidor, de plano de pagamento detalhado, com prazo máximo de cinco anos, discriminação das dívidas e preservação do mínimo existencial. 5. No caso concreto, o apelante não apresentou plano de pagamento específico, limitando-se a requerer genericamente a limitação de descontos e a revisão de contratos, inviabilizando o processamento da repactuação. 6. A renda remanescente do apelante, no valor de R$ 5.789,96, supera o mínimo existencial previsto no Decreto nº 11.567/2023 e não há prova suficiente de que suas despesas essenciais estejam comprometidas. 7. Ausentes os requisitos legais do procedimento de superendividamento, mantém-se a sentença de improcedência. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000228-35.2023.8.05.0253, da Comarca de Tanhaçu, em que é apelante FIMARDELCINO AMORIM MALHEIRO e apelados BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO SAFRA S A. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.